Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-49.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004177-49.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILZA DIAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 557.493.211-34 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1004177-49.2024.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA-MT
.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida:
MARILZA DIAS NUNES DOS SANTOS.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e declarando a inexigibilidade do débito negativado, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. O pedido de repetição de indébito foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de ato ilícito na inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito; (ii) analisar a configuração do dano moral indenizável; (iii) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito, uma vez que o débito já havia sido quitado antes da negativação.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbe ao recorrente, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A inexistência de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de proteção ao crédito impossibilita a verificação da inexistência de registros anteriores, afastando a presunção de dano moral, conforme entendimento consolidado pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a ausência de comprovação da inexistência de outras restrições impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito configura ato ilícito, salvo se comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

2. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp no 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão prolatada no id.

258472681, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da negativação (24/02/2023), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou inexigível o débito negativado, no valor de
R$ 648,94 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa.

Por fim, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (id. 258472686), a recorrida refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora possuía débito junto ao reclamado, o qual foi quitado em
07/02/2023
, conforme documento anexado no id. 258472656. Contudo, em
24/02/2024
, seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro restritivo de crédito,
no valor de
R$ 648,94 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)
.

O demandado, por sua vez, alega que a restrição permaneceu ativa por apenas 07 (sete) dias.

Entretanto,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito.

No entanto, no presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025